Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729020-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES EMBARGADO: ELIETE SALVIANO DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NILDSON DE SOUZA RODRIGUES em face do Acórdão de ID 48374077 que conheceu e julgou improcedente a ação rescisória proposta pelo ora embargante. Em uma análise inicial do recurso verifica-se que a omissão apontada pelo embargante quanto à nulidade da citação por edital refere-se a matéria não apresentada anteriormente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2023 17:05:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador